Tribunal: TJDFT
Processo: 0723233-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA VIA SISTEMA INFOJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PESQUISA VIA SISTEMA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Os sistemas INFOJUD e CCS-BACEN são mecanismos eficazes para simplificar e agilizar a busca de bens para a satisfação de créditos executados, o que contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, sendo possível ao exequente requerer em Juízo a consulta ao mencionado sistema.
2. Por expressa disposição legal (art. 797 do CPC), bem como por sua própria natureza, o processo de execução tem unívoco desiderato de fazer valer o interesse do credor, portanto, satisfazer o seu crédito.
3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da possibilidade de reiteração de consulta aos sistemas eletrônicos para busca de ativo financeiro quando há decurso de tempo razoável desde a última realização da medida.
4. No caso concreto, a realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, que contempla o acesso aos dados da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, ocorreu há mais de dois anos, revelando-se adequada, bem como razoável, a realização de nova consulta de bens.
5. Com relação à pesquisa ao CCS-BACEN, o STJ permite a utilização do referido sistema, tendo em vista que “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS” (REsp n. 1.938.665/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.